Tribunal: STF
Processo: RE 433578
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO APÓS A
CONSTITUIÇÃO DE 1988. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO. DIREITO ÀS
 DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
Consoante a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, "o desvio de função ocorrido em data posterior à
Constituição de 1988 não pode dar ensejo ao reenquadramento. No
entanto, tem o servidor direito de receber a diferença das
remunerações, como indenização, sob pena de enriquecimento sem causa
 do Estado" (AI 339.234-AgR, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence).
Outros precedentes: RE 191.278, RE 222.656, RE
314.973-AgR, AI 485.431-AgR, AI 516.622-AgR, e REs 276.228, 348.515
e 442.965.
Agravo regimental desprovido.